Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS. INTIMAÇÃO DEFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA SEM ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de testemunhas defensivas sob fundamento de preclusão, em ação penal por tráfico de drogas.
2. Constatada falha na intimação do acusado, que foi convocado genericamente para apresentar defesa prévia e não especificamente para constituir novo advogado, em desconformidade com decisão judicial, comprometendo o exercício pleno da ampla defesa.
3. A apresentação de defesa prévia genérica pela Defensoria Pública, sem anuência expressa do réu, não supre a necessária oportunidade de arrolar testemunhas tempestivamente.
4. A busca pela verdade real, somada ao respeito ao contraditório e à ampla defesa, impõe a necessidade de oportunizar a produção da prova testemunhal antes do início da instrução processual, especialmente quando comprovado erro da serventia.
5. A jurisprudência admite a oitiva de testemunhas mesmo em momento posterior, especialmente para corrigir vícios processuais que possam gerar nulidade futura e comprometimento da higidez do processo.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para assegurar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.